Tribunal: TJMT
Processo: 8063494-52.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado: 8063494-52.2016.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL
Recorrido: RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECLAMADO REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE SOB O FUNDAMENTO DE ERRO MATERIAL. PARÂMETRO ADOTADO NA SENTENÇA QUE É IDÊNTICO AO REQUERIDO NO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR EXATO A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual o juízo declarou a revelia da parte reclamada e reconheceu o direito da recorrente ao recebimento dos valores cobrados na presente demanda.
2. A recorrente sustenta que no caso em tela ao sentenciar o juízo de origem deixou de observar os valores apresentados com a exordial e os cálculos de atualização juntados na fase de conhecimento.
3. Sustenta que houve oposição de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos para sanar o erro material discutido.
4. Com a exordial foi apresentada planilha, com valor atualizado na época do ajuizamento, bem como, o apontamento das penalidades, honorários e os valores primitivos.
5. A sentença determinou o pagamento dos valores originais a serem acrescidos – em liquidação de sentença – dos fatores de atualização, sendo: juros, correção, multa contratual e honorários advocatícios.
6. Ora, se o cálculo apresentado com a exordial é a atualização acrescida de juros correção, multa e honorários a partir do vencimento do débito até o ajuizamento, quando atualizado para os dias de hoje, o valor será o mesmo da atualização se partida do valor original acrescido de juros, correção, multa e honorários desde a exigibilidade dos débitos.
7. Sendo assim, quando iniciada a fase de execução, com a adoção dos parâmetros reconhecidos no comando sentencial será apurado o mesmo valor que seria gerado caso houvesse a condenação fixada sob o valor corrigido apresentado na exordial com os mesmos índices (juros, multa, correção e honorários) até a fase de liquidação.
8. Sendo assim, não vislumbro razão aos argumentos apresentados na fundamentação do recurso em comento, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a procedência com fixação dos valores originários da dívida e a sua correspondente atualização, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação, as quais ficam suspensas enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8063494-52.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL - CNPJ: 37.500.394/0001-57 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023